Tribunal: TCU
Processo: 009.469/2004-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DE JOSE AVELINO DE ARAÚJO - APARTADO DO TC -No 011.186/2003-3 EM CUMPRIMENTO AO ACÓRDÃO No 1.223/2004 -TCU- 1aC- ATA No 16/2004 - SESSÃO DE 18/05/2004 - ORDINÁRIA.

Inteiro teor:
Acórdão 1325/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Jose Avelino de Araújo (falecido), ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.469/2004-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Avelino de Araújo (XXX.726.103-XX, falecido). 1.2. Órgão: Comando da 10a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.6. Representação legal: Ana Paula Moura Bezerra Alves (OAB/CE n. 11.032), Antônio Klênio Marques Moura (OAB/CE 8.268) e Edilson Rodrigues Sousa (OAB/CE n. 16.663). 1.7. Determinação: 1.7.1. Determinar ao Comando da 10a Região Militar que proceda ao desconto do saldo residual devedor relativo ao débito imputado ao Sr. José Avelino de Araújo (falecido), nos termos do subitem 9.1 do Acórdão 384/2006-TCU-Primeira Câmara , na pensão de sua viúva, Sra. Maria Jose Braga Araújo (XXX.736.453-XX), no percentual estabelecido em lei. Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão 384/2006, proferido pela 1a Câmara, em Sessão de 21/2/2006, Ata 5/2006. Data de origem da multa: 21/2/2006 Valor original da multa: R$ 4.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 1/6/2006 R$ 517,58 1/7/2006 R$ 518,40 1/8/2006 R$ 518,40 1/9/2006 R$ 518,40 1/10/2006 R$ 518,40 1/11/2006 R$ 518,40 1/12/2006 R$ 518,40 1/1/2007 R$ 431,47